Tribunal: TJES
Processo: 5016062-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016062-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BERMUDES FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu em parte e deu provimento a recurso de agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau.

O cartório embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que o acórdão determinou o desentranhamento de ofício por falta de capacidade postulatória, mas utilizou o documento para fundamentar a aplicação do art. 338 do CPC. Alega, ainda, equívoco quanto à tese de ilegitimidade passiva e postula o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento do recurso, especialmente quanto à compatibilidade lógica entre a invalidade formal de manifestação e a aplicação do dever de cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste contradição interna quando o colegiado reconhece a invalidade formal de manifestação não subscrita por advogado, mas reafirma a necessidade de aplicação do art. 338 do CPC com base no dever de cooperação e na primazia do julgamento de mérito.

5. O sistema processual vigente privilegia o saneamento de vícios subjetivos para evitar a extinção prematura do processo, sendo irrelevante a natureza da irregularidade para a concessão de prazo para regularização do polo passivo.

6. O nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e a adoção de teses jurídicas diversas não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos se encontrar fundamento suficiente para decidir.

7. O prequestionamento revela-se inviável ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se a regra do art. 1.025 do mesmo diploma quanto à inclusão ficta de elementos para fins de recursos superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "Inexiste contradição interna no julgado que determina o desentranhamento de peça por falta de capacidade postulatória, mas aplica o art. 338 do CPC em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 29.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO – TABELIONATO DE LINHARES
em face do v. acórdão de id.
18665840
, o qual, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO
e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau.

Em razões recursais (id.
19004436
), o cartório embargante sustenta, em síntese, que (i) existe contradição interna, pois o acórdão determinou o desentranhamento do ofício apresentado pelo cartório por ausência de capacidade postulatória e, simultaneamente, utilizou o teor desse mesmo documento para fundamentar a aplicação do art. 338 do CPC e (ii) o acórdão equivocou-se ao tratar a matéria como "ilegitimidade passiva". Prequestiona, ainda, toda a matéria suscitada.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sua exclusão do polo passivo.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id.
19325024
), pugnando pela rejeição integral do recurso. Sustenta que inexiste vício de integração no julgado e que a parte embargante busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016062-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BERMUDES FERREIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO - TABELIONATO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO – TABELIONATO DE LINHARES
em face do v. acórdão de id. 18665840, o qual, à unanimidade, conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELY RASFASKI DO NASCIMENTO
e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau.

Em razões recursais (id. 19004436), o cartório embargante sustenta, em síntese, que (i) existe contradição interna, pois o acórdão determinou o desentranhamento do ofício apresentado pelo cartório por ausência de capacidade postulatória e, simultaneamente, utilizou o teor desse mesmo documento para fundamentar a aplicação do art. 338 do CPC e (ii) o acórdão equivocou-se ao tratar a matéria como "ilegitimidade passiva". Prequestiona, ainda, toda a matéria suscitada.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

O embargante aponta contradição no fato de o julgado ter determinado o desentranhamento de sua manifestação (id. 62392679) por falta de capacidade postulatória e, ao mesmo tempo, ter reconhecido que o Juízo deveria ter oportunizado o aditamento do polo passivo conforme o art. 338 do CPC.

Contudo, não há incompatibilidade lógica na fundamentação. Isso porque, o colegiado recursal reconheceu que a manifestação do cartório era formalmente inválida por não estar subscrita por advogado. No entanto, a necessidade de aplicação do art. 338 do CPC decorre do dever de cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pois o Juízo de origem, ao identificar a irregularidade subjetiva (fosse ela provocada por petição inválida ou verificada de ofício), deveria ter concedido prazo para a autora regularizar a demanda.

Por sinal, elucido que o vício de contradição “
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro, conforme já explicitado.

Quanto à tese de que a ausência de personalidade jurídica do Cartório constitui matéria de ordem pública e não se sujeita ao art. 338 do CPC, o que se observa é o nítido inconformismo com a tese jurídica adotada.

O v. acórdão foi explícito ao fundamentar que, independentemente da natureza do vício que impedia a permanência da serventia no polo passivo, o sistema processual vigente privilegia o saneamento de vícios sanáveis. O fato de o ente ser despersonalizado não obsta a aplicação analógica do art. 338 do CPC para permitir que a parte autora indique o delegatário responsável, evitando-se a extinção prematura e a fragmentação do litígio.

Ademais, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou nomenclaturas teóricas apresentadas pelas partes, desde que encontre fundamento suficiente para decidir, o que restou plenamente atendido no voto condutor.

Desta forma, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável, porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, indefiro o pedido formulado pela embargada em contrarrazões para condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios. A oposição do presente recurso reflete o exercício regular do direito de defesa, amparado na tentativa de sustentar tese jurídica relativa à inaplicabilidade do art. 338 do Código de Processo Civil ao caso concreto. A rejeição dos argumentos recursais não configura, de forma isolada, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC para a imposição da referida penalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)